Tribunal: TJDFT
Processo: 0753402-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753402-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES TRIGUEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WELLINGTON FERNANDES TRIGUEIRO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e art. 21 da LCP, e arts 147 e 329 ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 22404418). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator